Tribunal: TCU
Processo: 037.203/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou responsáveis a pagamento de débito e multa em processo de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de termo de compromisso para a construção de 127 módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos srs. José de Andrade Maia e Milton da Silva Oliveira, bem como pela Construrapido Eireli, em desfavor do Acórdão 9439/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos srs. José de Andrade Maia e Milton da Silva Oliveira, bem como pela Construrapido Eireli, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.